Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700885-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE JULIAO DA SILVA RECORRIDO: RÉU DESCONHECIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUMENTO DE CONTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Descabida a concessão de tutela de urgência destinada à imediata imissão na posse de imóvel quando ausente elementos aptos a evidenciar a injusta posse exercida pelo atual ocupante, além de não restar demonstrado perigo de dano em se aguardar o julgamento de mérito da demanda e possuir a medida efeitos irreversíveis. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por omissão, ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 1.228, ambos do Código Civil, asseverando a validade do contrato de cessão de direitos possessórios. Articula que o contrato cumpre os requisitos do artigo 104 do CC e confere legitimidade à posse; c) artigo 300 do CPC, afirmando que estão presentes os requisitos da referida norma (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente considerando a idade avançada do recorrente e o esbulho possessório. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OABA/DF 64.433. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 104 e 1.228, ambos do CC e 300 do CPC, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OABA/DF 64.433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028